Tribunal: TJBA
Processo: 8072485-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072485-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: NUBIA CRISTINA DE SOUZA PEREIRA

Advogado(s)
:
JOSE WAGNER BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. RESTITUIÇÃO DO BEM. MULTA COMINATÓRIA. VALOR ADEQUADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE PARA FIXAÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Efetuado o pagamento da integralidade da dívida pendente (purga da mora), nos termos do art. 3º, §§ 2º e 4º do Decreto-Lei 911/69, fica sem efeito o processo de busca e apreensão, devendo o bem ser restituído ao devedor fiduciante.

2. A multa cominatória de R$ 600,00 diários, limitada a R$ 18.000,00, para garantir a restituição do veículo, revela-se adequada e proporcional, considerando a natureza da obrigação, a capacidade econômica da instituição financeira e a necessidade de conferir efetividade à decisão judicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8072485-07.2024.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .